Tribunal: TJMT
Processo: 1006648-59.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006648-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), DARIO RODRIGUES SALAZAR - CPF: 040.595.571-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (AGRAVADO), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que revogou a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando o cancelamento da Matrícula nº 4.873 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, e suspendeu o trâmite do recurso ante a
prejudicialidade
externa evidenciada pela existência do Mandado de Segurança nº 1018916-48.2024.8.11.0000.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da matrícula imobiliária poderia ser determinado incidentalmente em cumprimento de sentença da Ação de Desapropriação extinta sem resolução de mérito, ou se tal providência demanda o ajuizamento de ação própria, em observância ao contraditório, ampla defesa e segurança jurídica de terceiros adquirentes de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou entendimento de que a

eventual retificação ou cancelamento de matrícula imobiliária, especialmente quando já houver aquisição por terceiros de boa-fé, deve ser discutida em ação própria, mediante adequada instrução probatória.

4. O Agravante pretendeu, indevidamente, obter medida de natureza satisfativa em sede de cumprimento de sentença, sem que houvesse comando judicial expresso determinando o cancelamento registral, e desconsiderando a existência de aquisição do imóvel pela recorrida em hasta pública e a alegada ocupação por terceiros.

5. A revogação da liminar decorreu não apenas da
prejudicialidade
decorrente do Mandado de Segurança em trâmite, mas da constatação da inadequação da via eleita e da necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa dos adquirentes subsequentes, o que afasta a pretensão de retratação da decisão monocrática agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A extinção da ação de desapropriação, sem resolução de mérito, não implica, por si só, o cancelamento automático da matrícula do imóvel desapropriado, quando

envolvido terceiro adquirente de boa-fé.

2
. O cancelamento de registro imobiliário deve ser pleiteado em ação própria, com observância do contraditório e ampla defesa, especialmente em situações que envolvam cadeia dominial complexa e ocupações de terceiros.
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.865.254/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT, APL 0057445-13.2011.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Olive
ira Santos
Filho, j. 05/03/2014;
TJMT
,
AgInt

1003683
-
79
.
2022
.
8
.
11
.
0000 MT, Rel
. Alexandre Elias Filho
,
j.
12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por DARIO RODRIGUES SALAZAR contra a decisão monocrática que, no âmbito deste Agravo de Instrumento, revogou a antecipação de tutela anteriormente deferida e suspendeu o trâmite processual, reconhecendo a
prejudicialidade
externa decorrente da tramitação do Mandado de Segurança nº 1018916-48.2024.8.11.0000.

O Agravante pleiteava, originariamente, no cumprimento de sentença da Ação de Desapropriação nº 0000775-09.1999.8.11.0021, a expedição de
ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT para o cancelamento da Matrícula nº 4.873, alegando que tal matrícula seria consequência da desapropriação extinta sem julgamento de mérito por desistência do Município de Água Boa/MT.

A liminar inicialmente deferida neste Agravo de Instrumento determinou tal cancelamento, mas posteriormente foi revogada pela decisão agravada, ao fundamento de que houve aquisição do imóvel objeto da matrícula por terceira interessada (MICHELLY THEONILLIA LOPES) em hasta pública; havia relevante controvérsia envolvendo a titularidade do domínio, bem como alegações de cadeia dominial e ocupações de terceiros; e tramitava Mandado de Segurança que discutia a validade da tutela deferida.

O Agravante, ao manejar o Agravo Interno, sustenta que a decisão agravada teria extrapolado ao revogar a liminar, quando o correto seria apenas suspendê-la, em razão da
prejudicialidade
externa. Insiste na tese de que a matrícula deveria ser cancelada como mera consequência da extinção da desapropriação.

Contraminutando
, a Agravada MICHELLY THEONILLIA LOPES sustenta que: a) revogação da liminar ocorreu motivadamente diante da apresentação de novos fatos; b) A questão da titularidade do imóvel, e eventual nulidade da matrícula, demanda dilação probatória e não pode ser solucionada via cumprimento de sentença; c) A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência do STJ, que exige ação própria quando há risco de violação do contraditório de terceiros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que revogou a antecipação de tutela outrora concedida, no âmbito do presente Agravo de Instrumento, e suspendeu o seu trâmite até o julgamento do Mandado de Segurança nº 1018916-48.2024.8.11.0000, o qual possuía evidente relação de
prejudicialidade
externa com a controvérsia posta.

Inicia-se a análise destacando, desde logo, que a decisão agravada não apenas se coaduna com os preceitos legais que regem a matéria, mas revela-se como medida de prudência e observância ao devido processo legal, à segurança jurídica e, especialmente, à necessidade de preservação da esfera jurídica de terceiros que adquiriram o imóvel de boa-fé, por meio de arrematação em leilão judicial.

Conforme se verifica dos autos, o Agravante
busca,
de modo absolutamente inadequado, o cancelamento da Matrícula nº 4.873 do Cartório de
Registro de Imóveis de Água Boa/MT, por meio de mero pedido incidental em sede de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a extinção do processo de desapropriação pela desistência do Município de Água Boa implicaria, automaticamente, no retorno ao
status quo
ante
, isto
é, na recomposição dominial.

Ocorre que tal premissa ignora, de maneira frontal, a complexidade da cadeia dominial do imóvel, bem como os fatos supervenientes documentados nos autos, mormente a alienação do imóvel, em momento anterior à extinção da ação de desapropriação, à empresa ARAGUAIANA NAVEGAÇÃO FLUVIAL LTDA, e a posterior arrematação pela Agravada MICHELLY THEONILLIA LOPES em procedimento expropriatório regularmente conduzido pelo juízo competente da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins.

Não se pode olvidar que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regularidade da matrícula e a respectiva modificação ou cancelamento, especialmente quando atingem terceiros adquirentes de boa-fé, deve ser discutida mediante ação própria, na qual se oportunize a ampla instrução probatória e, sobretudo, o contraditório pleno.

A alegação do Agravante de que a decisão agravada excedeu os limites da decisão proferida no Mandado de Segurança não prospera. Isso porque a revogação da liminar se deu, antes de tudo, diante da constatação de fatos novos e relevantes, trazidos aos autos pela Agravada, que evidenciam, de maneira inequívoca, a necessidade de que a controvérsia seja dirimida pela via ordinária.

A revogação da tutela antecipada não decorreu exclusivamente da
prejudicialidade
do Mandado de Segurança, mas sim da constatação de que o Agravante intenta, de modo indevido, obter via cumprimento de sentença resultado incompatível com a natureza do processo originário, que
se findou
sem resolução de mérito e, diga-se, sem comando judicial de cancelamento da matrícula em questão.

Destaco, ademais, que o imóvel já foi objeto de negócios jurídicos, transferências onerosas e encontra-se, inclusive, ocupado por diversas famílias, segundo alegações do Agravante, o que reforça a necessidade de análise aprofundada e plural, típica do procedimento ordinário.

Acresce-se que a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ reconhece que a anulação
/retificação
de registros imobiliários, quando envolva terceiros de boa-fé e cadeia dominial complexa, deve ser processada em ação própria,
eis que demanda dilação probatória.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. ACRÉSCIMO DE ÁREA.
REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MÉRITO.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDENCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e
1 .
022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2.
"Existindo impugnação fundamentada e dúvida sobre a área, que depende da produção de provas, inviável a retificação do registro, previsto no Art. 213 da Lei 6.015/73. (
AgRg
no
REsp
547840/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 07/01/2005)" (
AgRg
no
REsp
1 .156.104/SC, Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 6/2/2014,
DJe
de 14/2/2014).
3. Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1865254 MG 2020/0054127-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)

APELAÇÃO -
REGISTRO DE IMÓVEIS
– SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA -
DUPLICIDADE DE REGISTRO SOBRE O MESMO IMÓVEL - CANCELAMENTO DA SEGUNDA MATRÍCULA - IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPRESCINDÍVEL A DISCUSSÃO PELAS VIAS ORDINÁRIAS – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS
– ARTIGO 214, § 3º, DA LEI N. 6015/1973 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Somente pela via ordinária, com a observância do
contraditório e ampla defesa
, é autorizado o cancelamento de uma das matrículas gerada em duplicidade sobre o mesmo imóvel.
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício o bloqueio da matrícula do imóvel. (TJ-MT - APL: 00574451320118110000 57445/2011, Relator
.:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA
– NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de
urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC). (TJ-MT 10036837920228110000 MT, Relator
.:
ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2022)

Assim, correta a decisão agravada ao revogar a liminar, por considerar a inadequação da via eleita e a imprescindibilidade da observância ao contraditório e à ampla defesa
, circunstâncias estas que impedem o cancelamento da Matrícula nº 4.873 em sede de agravo de instrumento.

Registre-se que o Mandado de Segurança nº 1018916-48.2024.8.11.0000,
utilizado
como um dos fundamentos para revogar a tutela anteriormente deferida, foi julgado extinto sem resolução de mérito, em decorrência da decisão monocrática
,
ora objurgada
, ter revogado
a decisão
que concedeu a liminar pleiteada no agravo de instrumento.

Portanto
,
não se verifica razão jurídica que autorize a retratação d
a

decisão
,
devendo ser mantida a deliberação em todos os seus termos.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER
do agravo

interno
e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
a decisão monocrática
, cujos fundamentos
incorporo
a este voto como razão de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025